Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737025-65.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO DE MELO APELADO: MARIA CAROLINA REIS PACHECO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Manifeste a parte apelante acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, suscitada em contrarrazões (ID. 54915872). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator